Tribunal: TCU
Processo: 002.686/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Embargos de Declaração opostos pelo Sr. Edilson Cardoso de Lima contra o Acórdão 4.386/2025-TCU, por meio do qual a Segunda Câmara apreciou Recurso de Reconsideração interposto pelo embargante, contra o Acórdão 3.582/2024-TCU-2a Câmara, em sede de Tomada de Contas Especial, que julgou irregulares as suas contas, condenando-o ao pagamento do débito apurado nos autos e aplicou-lhe multa no valor de R$ 100.000,00, conheceu do recurso, para, no mérito, negar-lhe provimento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração opostos pelo Sr. Edilson Cardoso de Lima contra o Acórdão 4.386/2025-TCU (peça 172), por meio do qual a Segunda Câmara apreciou Recurso de Reconsideração interposto pelo embargante (peça 116), contra o Acórdão 3582/2024-TCU-Segunda Câmara (Relator Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa) (peça 98), em sede de Tomada de Contas Especial (TCE), que julgou irregulares as suas contas, condenando-o ao pagamento do débito apurado nos autos e aplicou-lhe multa no valor de R$ 100.000,00, conheceu do recurso, para, no mérito, negar-lhe provimento. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fulcro nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei n° 8.443/1992; c/c os arts. 277, inciso III, e 287 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer dos Embargos de Declaração opostos pelo Sr. Edilson Cardoso de Lima para, no mérito, rejeitá-los. 9.2. dar conhecimento da presente deliberação aos recorrentes e aos demais interessados.